Tribunal: TJMT
Processo: 1008432-76.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008432-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE RIBAMAR ALVES SOBRINHO - CPF: 194.362.702-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.COM DETERMINAÇÃO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O FECHADO – IRR
ESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE – ALEGADO SUPOSTO ERRO DO MONITORAMENTO E
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE –
PROCEDÊNCIA
–
INDÍCIOS DE

INCONSISTÊNCIAS
NO
S
REGISTRO
S
DAS VIOLAÇÕES –
INEXISTÊNCIA
DE
MAPA DE DESLOCAMENTO

–
AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DO LOCAL
EXATO
D
A ÁREA DE
EXCLUSÃO – AGRAVANTE QUE PERMANECEU SOB MONITORAMENTO – DESPROPORCIONALIDADE DA REGRESSÃO DE REGIME EM RAZÃO DA
SUPOSTA
VIOLAÇÃO DE UM ÚNICO COMPROMISSO – AGRAVANTE
QUE
PERMANECEU EM REGIME FECHADO POR MAIS 17 MESES DESDE QUE FOI REGREDIDO CAUTELARMENTE
–

PROVIMENTO DESTE AGRAVO.

C
otejando a
quantidade
das violações
com o lapso temporal

d
a
s
notificações
, constata-se que existem indícios de
inconsistência n
a
demonstração d
o
s supost
o
s
descumprimentos
das condições do regime semiaberto
, mormente na hipótese em que não há
nestes
auto
s

o mapa de deslocamento do agravante, tampouco
a
comprovação
do endereço exato da área de exclusão
denominada
“Bar/Boteco Ki Loucura - Entrada Principal do Bairro vila Nova”
.

Ainda que se considere
a
s
violaç
ões aos termos do monitoramento eletrônico
, a inobservância
de apenas uma das condições do regime semiaberto,
qual seja o ingresso em área de exclusão,
mostra-se desproporcional a determinação de regressão
ao
regime
fechado
e

d
a
perda de 1/3
(um terço)
dos dias remidos, tendo em vista que o agravante permaneceu sob monitoramento e demonstrou que desempenhou atividades lícitas no curto espaço de tempo em que cumpriu pena no regime semiaberto.

Provimento deste agravo.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de
execução
penal
manejado por
José Ribamar Alves Sobrinho
,
contra a

decisão prolatada pelo Juízo
da
5
ª Vara Criminal d
a Comarca de
Alta
Floresta
-MT
, que
nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0004022-49.2013.8.11.0007
,
regrediu o regime de cumpriment
o da
pena
do semiaberto para o fechado,
bem como determinou a perda de 1/3

(um terço)
dos dias remidos,
em razão do cometimento de falta grave

consistente
no
descumprimento
d
as
condições
do uso correto da
tornozeleira
eletrônica.

O
agravante,
forte
nas razões encontradiças no ID
87314541 – p. 123/138
,
postula
: (
i
) o restabelecimento do cumprimento da pena no regime
anterior
, ao argumento de que não ficou demonstrado o descumprimento das condições
do regime
semiaberto
; (
ii
) a anulação do
decisum
, tendo em vista que não houve pedido do
Parquet
acerca da perda dos dias remidos;
e, por fim,
(
iii
) subsidiariamente, a
redução do
quantum
da perda dos dias remidos no patamar de 1/6
(um sexto)
.

O Ministério Público, nas
contrarrazões acostadas
no
ID
87314541
, rechaçou as alegações do agravante,
pugnando
,
pel
o desprovimento
do vertente
recurso.

Em juízo de retratação,
exteriorizado no ID
87314541
,
o
prolator

do

decisum

reprochado

o
manteve
pelos
seus próprios fundamentos
, determinando a reme
ssa do

presente
recurso a este
Tribunal de Justiça
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
por intermédio do parecer que se encontra no ID
89644970

manifestou-se pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente recurso em pauta para julgamento, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da sua submissão ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se, destes autos

[
e do Processo
E
xecutivo de Pena n.
0004022-49.2013.8.11.0007

que tramita no
SEEU
]
, que o agravante cumpre pena de
20
(
vinte
) anos de
reclusão, pela prática do
crime de
estupro de vulnerável
, tendo iniciado o cumprimento
da sanção
em regime fechado
no dia

22
de
outubro
de 20
12

e
foi progredido para
o regime semiaberto em
18
de
març
o de 2020.

Na ocasião em que o agravante foi colocado no regime
intermediário,
ele foi instruído acerca
dos cuidados que deveria adotar com o equipamento eletrônico, nos termos do art. 146-C, parágrafo único, I, da Lei de Execuções Penais, ao tempo que assumiu
as seguintes obrigações:

[...]
I – informar e comprovar em juízo o endereço de residência, devendo acostar aos autos, comprovante de endereço;

II –
recolher-se
em sua residência no período noturno, a partir das 20hs, podendo sair para o labor no dia seguinte após as 06hs;

III –não frequentar bares, prostíbulos e ambientes congêneres;

IV –
permanecer
na Comarca de Alta Floresta/MT, podendo sair dela apenas mediante autorização judicial;

V –
comparecer
em Juízo, MENSALMENTE, para informar e justificar suas atividades;

VI –
não
se envolver em crimes ou outros eventos delituosos;

VII – utilização de tornozeleira eletrônica.

(Andamento n. 28.1 do
Processo Executivo de Pena n.
0004022-49.2013.8.11.0007
).

No entanto,
com apenas uma semana
após a progressão para o regime semiaberto, entre os dias de 18 de março de 2020 a 24 de março de 2020,
houve a notificação de
146 (cento e quarenta e seis) v
iolações à
s condições
do uso da tornozeleira eletrônica,
conforme certidão
da
analista da

5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta
, acostada no andamento n. 31 do aludido executivo de pena
, vazada nos seguintes termos
:

CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos para manifestação da Promotora de Justiça tendo em vista que o reeducando José Ribamar Alves Sobrinho, do dia seguinte a sua soltura para o regime Semiaberto que foi no dia 18/03/2020 até esta data 24/03/2020 o mesmo vem descumprindo as condições que de regime proposto ao mesmo, sendo que esta servidora recebe em seu
email
funcional o descumprimento dos Monitorados através de Tornozeleira Eletrônica, já recebi o total de 146 (cento e quarenta e seis) notificação de descumprimento o qual anexei alguns para confirmação.
(
Andamento n. 31 do
Processo Executivo de Pena n.
0004022-49.2013.8.11.0007
).

Diante d
a notícia das supostas violações
,
o Ministério Público requereu a regressão cautelar de regime do agravante,
ao argumento de que
ele

descumpriu
inúmeras
vezes a vedação de ingresso em bares e ambientes congêneres,
pleito esse que foi acolhido
pela autoridade judici
ária
de primeiro grau
, de modo que o
recorrente
voltou a cumprir
pena em
regime

fechado no
dia 30 de março de 2020.

Na audiência de justificação
realizada no dia
9
de
setembro
de 2020

o agravante
afirmou

em sua defesa que não descumpriu as condições do regime
semiaberto
;

asseverou
que
não
havia estabelecimento que

comercializa
sse
bebidas alcoólicas próximo à sua residência
; destacou que
todas as vezes em que foi notificado do
s
descumprimento
s
estava
em seu
imóvel

e que
,

após ser
informado
de que não poderia permanecer no local, mudou seu domicílio para
uma casa
da prefeitura de Alta Floresta.

Nesse contexto, da análise acurada
destes
autos, é possível afirmar que há verossimilhança entre as justificativas apresentadas pelo agravante e as provas acostadas aos autos do proc
e
sso executivo de pena
, porquanto se
constata que
a demonstração
das violações ao sistema de monitoramento eletrônico foi
realizada
por amostragem,

tendo em vista que a certidão
exarada pela secretaria da 5º Vara Criminal de Alta Floresta
afirma que houve 146 (cento e quarenta e seis) violações às condições do uso da tornozeleira eletrônica, ao passo que
ressaem

destes
autos apenas algu
ns relatórios de descumprimento
,
conforme notificaç
ões
acostad
a
s
aos movimentos 30 e 33 do processo de origem.

Ademais
,
o
s

relatório
s
acostado
s

nestes
autos,
emitido
s
pela empresa
Spacecom
, indica
m
que
a
únic
a modalidade de

descumprimento
do agravante
consisti
u

no
ingresso
reiterado
em área de exclusão
,
descrit
a
como
“
Bar/Boteco Ki Loucura - Entrada Principal do Bairro vila Nova”
.

Não bastasse isso, os documentos que indicam os supostos descumprimentos das condições do monitoramento eletrônico não demonstram o mapa de deslocamento do agravante
, tampouco
o

endereço exato do estabelecimento denominado “Bar/Boteco Ki Loucura”, apenas que o estabelecimento seria localizado na “entrada principal do bairro vila nova”, no mesmo bairro em que está situada a residência do agravante.

A
título de exemplificação
,

o demonstrativo de violação constante no movimento 30.2 do processo executivo de pena indica
que
o descumprimento
do
d
ia
23 de março de 2020 se iniciou às 17h51m49s e terminou às 17h54m49s,
durante três minutos, em
horário compatível com o horário que o agravante deveria recolher-se em sua residência no período noturno.

Outrossim,
ressai do e-mail de notificação acostado ao movimento 33.1 que
uma violaç
ão

registrada
no
dia
24 de março de 2020 se iniciou
à
s

1h
30m
49s
e terminou
às
1
h
31
m
49
s
; ou seja, o referido descumprimento ocorreu, criteriosamente, durante
um minuto
, fato
esse
que causa perplexidade ante a impossibilidade prática de uma violaç
ão à área de exclusão
por tão curto
lapso
tempo
ral
.

Desse modo,

confrontando
a quantidade de violações informada
s pelo sistema de monitoramento, com a descrição
e
a duração
das transgressões
, é possível inferir
indícios de
que a residência indicada pelo agravante
é
localizada ao lado de um bar, ou mesmo no próprio imóvel que outrora fora um estabelecimento em que se comercializava bebidas alcoólicas
.

Nesse ponto,
é
importante
assinal
ar que estabelecimentos que comercializam bebida alcoólica iniciam e encerram suas atividades de forma corriqueira
;

de modo
que
,
por corolário lógico
,
o juízo
de primeiro grau

não poderia desconsiderar
,
de plano
,
a justificativa apresentada pelo agravante, mormente na hipótese em que não há
nestes
autos a localização exata do aludido “Bar/Boteco Ki Loucura - Entrada Principal do Bairro vila Nova”.

A
fim de comprovar a sua aptidão ao cumprimento da pena no regime semiaberto, o agravante demonstrou que, no curto período em que estava em liberdade,
entre os dias 28, 29 e 30 de março,
desempenhou atividades lícitas, conforme e-mail
exarado
pelo
comandante do Corpo
de
Bombeiros Militar
de
Alta Floresta
(movimento n.
57.2
do processo executivo de pena
)
.

Sendo assim
, cumpre consignar, que a decisão de origem que regrediu definitivamente o regime do paciente
fundamentou-se
em uma dúvida, no sentido de que o agravante
se
deslocava frequentemente para o “
Bar/Boteco Ki Loucura - Entrada Principal do Bairro
Vila
Nova”, fato
esse
que não restou
comprovado de forma estreme de dúvidas
.

Por conseguinte
, as justificativas apresentadas pelo
recorrente
mostram-se pertinentes e não foram desconstituídas
pelos
documentos
acostados pelas
autoridades responsáveis pelo monitoramento eletrônico daquela unidade judiciária.

De

outro
viés
,

é imprescindível

reiterar
que
a única modalidade de descumprimento
d
as condições impostas
ao agravante
foi a
suposta
violação à área de exclusão
, fato controverso extensivamente abordado linhas volvidas, tendo
ele
conservado o aparelho com bateria suficiente para o monitoramento. Ness
as

circunstâncias
, a regressão
definitiva mostra
-
se desproporcional tendo em vista que o
recorrente
permaneceu

com o
aparelho carregado e
sob a esfera de vigilância estatal.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO DECIDIDA. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ROL TAXATIVO. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. INOBSERVÂNCIA DO PERÍMETRO DE INCLUSÃO RASTREADO PELO MONITORAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO OBRIGATÓRIA QUE AUTORIZA SANÇÃO
DISCIPLINAR
MAS NÃO CONFIGURA FALTA GRAVE. RECURSO PROVIDO.

1. Não há violação dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal se o Tribunal a quo decide todas as questões suscitadas e utiliza fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade.

2. Resta incontroverso da doutrina e da jurisprudência que é taxativo o rol do artigo 50 da Lei de Execuções Penais, que prevê as condutas que configuram falta grave.

3.
Diversamente das hipóteses de rompimento da tornozeleira eletrônica ou de uso da tornozeleira sem bateria suficiente, em que o apenado deixa de manter o aparelho em funcionamento e resta impossível o seu monitoramento eletrônico, o que poderia até equivaler, em última análise, à própria fuga,
na hipótese de inobservância do perímetro de inclusão declarado para o período noturno detectado pelo próprio rastreamento do sistema de GPS, o apenado se mantém sob normal vigilância, não restando configurada falta grave mas, sim, descumprimento de condição obrigatória que autoriza sanção disciplinar, nos termos do artigo 146-C, parágrafo único da Lei de Execuções Penais
.

4. Recurso provido.
(
REsp
1519802/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgad
o em 10/11/2016,
DJe
24/11/2016
)
. Destacamos

Na mesma linha intelectiva é o entendimento
da Segunda
C
âmara
Criminal deste Tribunal
:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO EM REGIME SEMIABERTO – INOBSERVÂNCIA DO PERÍMETRO DE INCLUSÃO RASTREADO PELO MONITORAMENTO – APLICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA POR ESCRITO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA REGRESSÃO DE REGIME – INVOCAÇÃO DO ART. 118, I, DA LEP – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE – INTELIGÊNCIA SEDIMENTADA NO ÂMBITO DO STJ – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE NOVA PRÁTICA DELITIVA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR DIVERSA, A CRITÉRIO DO JUÍZ – MEDIDA IMPOSTA QUE SE AFIGURA PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, “a não observância do perímetro estabelecido para
monitoramento de tornozeleira eletrônica configura mero descumprimento de condição obrigatória que autoriza a aplicação de sanção disciplinar, mas não configura, mesmo em tese, a prática de falta grave
”
[
REsp
1.519.802-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, por unanimidade, julgado em 10/11/2016,
DJe
24/11/2016].

(N.U 0014471-50.2017.8.11.0064, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019,
Publicado
no DJE 28/05/2019)
.
Destacamos

Por conta disso, conquanto a conduta do
agravante
tenha potencial aptidão para ser reconhecida como falta grave,
necessário
se faz a análise dos fatos à luz do princípio da proporcionalidade, sob o espectro da vedação ao excesso, mormente na hipótese em que existem dúvidas acerca da efetiva violação ao perímetro de exclusão, bem como em razão
de o recorrente
ter sido mantido em regime fechado de cumprimento de pena a mais de 17 (dezessete) meses, desde que foi decretada sua regressão cautelar de regime.

Posto isso, em
dissonância

do
parecer da cúpula ministerial,
dou
provimento
ao agravo de execução penal interposto por
José Ribamar Alves Sobrinho
,
para reformar a decisão que
o
regrediu
p
ara o regime fechado, bem como
restabelecer
os dias de pena remidos
ante
riormente homologados
, determinando que se oficie à autoridade judiciária de origem para o fim de designar a audiência de admoestação judicial
das condições do
regime
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021